Tribunal: TJDFT
Processo: 0704849-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704849-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FABIO SOARES JANOT, LEDA MARIA SOARES JANOT EMBARGADO: SEBASTIAO DE ALMEIDA COIMBRA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por LEDA MARIA SOARES JANOT e FABIO SOARES JANOT, contra acórdão de ID –17241035. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 17555103. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se SEBASTIAO DE ALMEIDA COIMBRA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 09 de julho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator